Tribunal: TJDFT
Processo: 0704206-89.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704206-89.2020.8.07.0019 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: BANCO RCI BRASIL S.A RECORRIDO: ANDRESSA PEREIRA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco RCI Brasil S.A em face da sentença (ID 31764282) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC/15, Por meio de petição (IDs 31764301 e 31764306), as partes informam a celebração de acordo e requerem a homologação da avença e a consequente baixa e arquivamento do feito. Da detida análise do acordo (ID 31764306), verifico que os patronos que o subscrevem possuem poderes para a prática do ato, conforme mandatos acostados aos IDs 31764073 e 31764092. Observo, ainda, que os termos ajustados são compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro. Nesse contexto, destaco que o art. 139, inciso V, do CPC/15 estabelece que incumbe ao julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. Ademais, o art. 3o, § 2o, do CPC/15 dispõe que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”, de modo que a autocomposição deve ser estimulada pelos juízes, inclusive no curso do processo judicial (art. 3o, § 3o, do CPC/15). Diante da expressa manifestação das partes sobre a autocomposição realizada, homologo o acordo celebrado e determino a extinção deste processo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator